Tribunal: TJDFT
Processo: 0745584-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745584-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAIRA PEREIRA CANDIDO DO REGO, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença manejada por MAIRA PEREIRA CANDIDO DO REGO, ora agravada, que determinou o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, com a expedição dos requisitórios de pagamento, conforme planilha por ele apresentada. Aduz que, em que pese ter alegado excesso de execução, o cerne primário da sua impugnação é a inexigibilidade da obrigação, o que impõe o aguardo do trânsito em julgado do julgamento do agravo de instrumento n. 0741381-38.2024.8.07.0000. Sem preparo, ante a isenção legal. Ressai da decisão vergastada que o MM. juízo a quo indeferiu as preliminares de prejudicial externa decorrente da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, e inexigibilidade do título por violação do Tema 864 do STF, determinando-se o prosseguimento do feito com a expedição dos requisitórios dos valores incontroversos. Com efeito, verifica-se que a questão da inexigibilidade do título e excesso de execução foi abordada nos autos do agravo de instrumento n. 0741381-38. 2024.8.07.0000, ao qual não foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Assim, havendo discordância quanto à decisão proferida monocraticamente naquele agravo, o recurso cabível seria o agravo interno e não a interposição de novo agravo de instrumento com intuito de rever a decisão proferida noutro recurso em que ostenta as mesmas razões. Assim, considerando a impropriedade da via eleita, haja vista a pendência de recurso que apreciará as questões suscitadas, e no qual não foi concedido efeito suspensivo, deixo de apreciar o presente recurso. Diante dessas considerações, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator